Tribunal: TJSP
Processo: 1001687-55.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de serviços educacionais. Programa "Uniesp Paga". Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório. Procedência parcial. Requerida condenada a entregar tablet à autora. Apelante alega que sofreu danos morais em razão do descumprimento de oferta publicitária. Não acolhimento. Inocorrência de lesão a direitos da personalidade. Danos morais não caracterizados.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de serviços educacionais. Programa "Uniesp Paga". Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório. Procedência parcial. Requerida condenada a entregar tablet à autora. Apelante alega que sofreu danos morais em razão do descumprimento de oferta publicitária. Não acolhimento. Inocorrência de lesão a direitos da personalidade. Danos morais não caracterizados. Honorários de sucumbência, porém, fixados em valor irrisório. Incidência do disposto no art. 85, 8o, do CPC. Verba arbitrada por equidade em R$ 2.000,00. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033942
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001687-55.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante FLAVIA
DOS SANTOS MARQUES (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados UNIESP S/A e
FACULDADE DE RIBEIRÃO PIRES - FIRP E EDUCAÇÃO E CIDADANIA DE
AFRODESCENDENTES E CARENTES – EDUCAFRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001687-55.2018.8.26.0554 - Voto no 3222
2/4
amb
Apelação Cível no 1001687-55.2018.8.26.0554
Apelante: Flavia dos Santos Marques
Apelados: Uniesp S/A e Faculdade de Ribeirão Pires - Firp e Educação e Cidadania
de Afrodescendentes e Carentes – Educafro
Comarca: Santo André - 2a Vara Cível
Juíza de Direito: Roberta Hallage Gondim Teixeira
Número de origem: 1001687-55.2018.8.26.0554
VOTO No 3222
APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de serviços educacionais.
Programa “Uniesp Paga”. Ação de obrigação de fazer cumulada
com pedido indenizatório. Procedência parcial. Requerida
condenada a entregar tablet à autora. Apelante alega que sofreu
danos morais em razão do descumprimento de oferta publicitária.
Não acolhimento. Inocorrência de lesão a direitos da
personalidade. Danos morais não caracterizados. Honorários de
sucumbência, porém, fixados em valor irrisório. Incidência do
disposto no art. 85, 8o, do CPC. Verba arbitrada por equidade em
R$ 2.000,00. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.
1. Trata-se de recurso de apelação (fls. 611/616) interposto por
Flavia dos Santos Marques contra r. sentença (fls. 593/605) que, nos autos de ação de
obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório, julgou parcialmente procedente a
demanda para condenar a corré Uniesp S/A a entregar a autora um tablet, notebook ou
computador, nos exatos termos da propaganda, sob pena de conversão em perdas e danos.
Configurada a sucumbência recíproca, atribuiu-se a cada uma das partes o pagamento das
respectivas custas e despesas processuais, e, no tocante aos honorários de sucumbência, ré
foi condenada ao pagamento de 10% sobre o valor da condenação e a autora ao pagamento
de 10% do valor que sucumbiu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001687-55.2018.8.26.0554 - Voto no 3222
3/4
amb
Alega, em síntese, que deve ser indenizada pelos danos morais
sofridos em decorrência da propaganda enganosa divulgada pela recorrida. Sustenta,
ademais, que os honorários de sucumbência foram fixados em valor irrisório, de forma que
devem ser majorados para 20% do valor da causa.
Recurso tempestivo (fls. 606/609), dispensado de recolhimento de
preparo recursal (gratuidade de justiça deferida as fls. 229) e contrarrazoado (fls. 619/632).
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso merece provimento parcial.
Postula a recorrente a fixação de indenização por danos morais em
razão de propaganda veiculada pela recorrida. Da análise dos autos, porém, não é possível
adotar outra conclusão que não aquela pronunciada em primeiro grau. Isto porque, embora
o descumprimento de oferta publicitária possa ter importado em aborrecimento e frustração
à recorrente, não significou lesão a sua imagem, honra, integridade ou dignidade.
Vale destacar que “dano moral é todo prejuízo que o sujeito de
direito vem a sofrer por meio de violação a bem jurídico específico. É toda ofensa aos
valores da pessoa humana, capaz de atingir os componentes da personalidade e do
prestígio social”. (REsp 1245550/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 16/04/2015).
Sendo assim, por inexistir ofensa a direitos da personalidade da
apelante, não há se falar em reparação moral.
Pontue-se, ademais, que o descumprimento do contrato, per se,
situação que pode de certo modo se assemelhar a inobservância de oferta veiculada, não dá
azo à reparação moral: “O simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001687-55.2018.8.26.0554 - Voto no 3222
4/4
amb
gerar danos morais. É necessária a existência de um plus, uma consequência fática capaz,
essa sim, de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade” (AgInt no REsp
1713597/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA,
julgado em 03/05/2018, DJe 14/05/2018).
No tocante aos honorários de sucumbência, nota-se que a verba em
favor do patrono da apelante foi fixada em 10% da condenação, isto é, 10% do valor do
tablet ou notebook a ser entregue pela recorrida. A quantia, de fato, mostra-se irrisória, o
que atrai a incidência do disposto do artigo 85, § 8°, do Código de Processo Civil para
arbitramento por equidade.
Assim, diante do trabalho desenvolvido e da natureza e importância
da causa, já considerando, ademais, o trabalho adicional em grau recursal, nos termos do
artigo 85, § 11, do diploma adjetivo, fixam-se os honorários de sucumbência em favor do
patrono da apelante em R$ 2.000,00.
3. Em face do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator